Tribunal: TJDFT
Processo: 0720475-98.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. CONDUTA IMPERITA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PREJUÍZO À REPRESENTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EMPREGADO E DO EMPREGADO. POSSIBILIDADE. DANO MATERIAL. CABÍVEL. DANO MORAL. AUSENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para a configuração do dever de indenizar, é necessário demonstrar a ação ou omissão ilícita do agente, o dano e o nexo de causalidade. 1.1. Nos termos do art. 667 do Código Civil, O mandatário é obrigado a aplicar toda sua diligência habitual na execução do mandato, e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua. Conforme inteligência do art. 32 do Estatuto da Advocacia (Lei 8.960/1994), O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa. 1.2. Há que se reconhecer a responsabilidade civil do profissional da advocacia que atuou com imperícia ao estimar equivocadamente o valor devido até a data do ajuizamento da ação e os possíveis valores vincendos, embora fosse algo de fácil constatação, causando dano à parte representada em decorrência da renúncia de expressivo valor que excediam 60 salários mínimos para se ajuizar a Ação Previdenciária no Juizado Especial Federal, sem que tivesse sido esclarecida dos possíveis valores renunciados e sem ter manifestado expresso consentimento.
2. O inciso III do art. 932 do Código Civil não impede a responsabilização do empregado que tenha causado dano a terceiros. Em verdade, a norma visa ampliar a garantia da vítima, que poderá pretender a responsabilização do empregador exclusivamente ou em solidariedade com o empregado.
3. Apesar da falha na prestação do serviço e dos aborrecimentos suportados pela autora/apelante, não houve violação aos direitos de personalidade, notadamente a honra, seja no aspecto objetivo, seja no aspecto subjetivo. Tampouco configurou-se um abalo psíquico suficiente para fundamentar a compensação extrapatrimonial.
4. A aplicação da multa por litigância de má-fé exige a demonstração da presença de uma das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil, bem como a prova cabal do dolo da parte, o que se vislumbra na situação em julgamento.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.